Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Retornam os autos, a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para a reapreciação do tema recursal relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quanto em litígio com o ente público ao qual vinculada, tendo em vista a suposta divergência do acórdão frente ao decidido no Tema 1.002/STF. Às partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se objetivamente quanto ao despacho da Presidência lançado no ID 52707282. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora